Tribunal: TJES
Processo: 0000737-80.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000737-80.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEÂNDERSON TAVARES DIAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
. RECURSO
S
DEFENSIVO
S
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU USO COMPARTILHADO
DE DROGAS. I
MPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DESCABIMENTO.
COLABORAÇÃO PREMIADA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART.40, V
I,
DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou dois acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), fixando a ambos a pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 915 (novecentos e quinze) dias-multa, à razão mínima legal.

Segundo a denúncia, no dia 24 de agosto de 2023, na Rua Barão do Rio Branco, bairro Rosário II, em Baixo Guandu/ES, os apelantes, em comunhão de vontades, foram flagrados na posse de cinco pedaços de substância análoga a crack, totalizando cerca de 129,81g, além da quantia de R$ 129,00 em cédulas fracionadas. Durante patrulhamento, policiais presenciaram a entrega da droga a um menor no interior de um veículo de transporte por aplicativo. Ao perceberem a presença da equipe policial, tentaram esconder o entorpecente, sem êxito. A substância foi localizada aos pés do adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões centrais em discussão:
(1º) definir se há provas suficientes para manter a condenação de um dos acusados; (2º) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; (3º) analisar o pedido de desclassificação para uso compartilhado; (4º) verificar a legalidade da pena-base aplicada; (5º) examinar a incidência das causas de diminuição de penas previstas no §4º (tráfico privilegiado) e art. 41 (colaboração premiada), ambos da Lei de Drogas; (6º) aferir a validade da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A defesa de um dos réus requer sua
absolvição por ausência de provas
quanto à autoria do crime de tráfico.
Contudo, os depoimentos prestados por policiais militares, sob o crivo do contraditório, revelam que o acusado foi flagrado entregando um embrulho retirado da cintura a um passageiro no banco traseiro de um veículo, que o repassou ao adolescente, o qual tentou escondê-lo aos pés. A substância apreendida foi identificada como crack. A negativa apresentada pelo réu em juízo não encontra amparo nos elementos objetivos constantes dos autos, os quais apontam de forma clara e coesa para sua participação ativa no tráfico. Dessa forma, não há que se falar em absolvição.

As defesas de ambos os acusados pleiteiam a

desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio
, com base na alegação de que seriam meros usuários. No entanto, a jurisprudência exige, para o reconhecimento dessa figura típica, que a destinação exclusiva para consumo pessoal esteja inequivocamente demonstrada. No presente caso, a substância apreendida – crack – possui alto potencial de dependência, e a quantidade é expressiva (129,81g), muito superior à normalmente tolerada como indicativa de consumo. Além disso, a apreensão ocorreu em local sabidamente vinculado ao tráfico, e os próprios réus declararam que o pagamento pela droga seria feito via Pix, o que evidencia o caráter mercantil da conduta. Assim, inviável a desclassificação pretendida.

Um dos réus também postula a
descl
assificação para o crime de uso compartilhado
, previsto no §3º do art. 33 da Lei 11.343/06. A aplicação dessa norma requer prova de que a droga seria compartilhada eventualmente, entre pessoas do mesmo grupo de convívio, e sem fins lucrativos. Não é esse o caso. A atuação dos réus demonstra estrutura típica de comercialização ilícita, com divisão de tarefas, envolvimento de terceiro menor de idade e tentativa de dissimular a entrega do entorpecente. A menção ao pagamento digital reforça ainda mais o intuito comercial, incompatível com a figura penal mais branda.

A defesa de um dos réus requer a
f
ixação da pena-base no mínimo legal
, alegando ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Todavia, o magistrado de origem fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, considerando negativamente a culpabilidade, uma vez que o réu exercia atividade laboral e contava com suporte familiar, ainda assim optando por integrar o tráfico de drogas. Também foram corretamente valoradas a natureza da substância – crack, de reconhecido impacto destrutivo – e a sua quantidade significativa. Esses elementos justificam plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo.

Outro pedido da mesma defesa é a
aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da prisão em flagrante, associadas ao fato de já ser conhecido das autoridades por atividades reiteradas em local de tráfico, revelam sua dedicação à atividade criminosa. A habitualidade e o contexto em que a infração foi praticada afasta a incidência da referida causa de redução da pena.

Requereu-se ainda, pela mesma defesa, a
a
plicação da causa de diminuição da colaboração premiada
, prevista no art. 41 da Lei de Drogas. Ocorre que, para a concessão do benefício, exige-se colaboração efetiva com o processo penal ou investigação, especialmente no tocante à identificação de outros autores ou à recuperação do produto do crime. Não houve, no caso, qualquer cooperação efetiva nesse sentido. Ao contrário, o réu apresentou versão negatória dos fatos em juízo, negando inclusive a sua própria participação no crime, o que afasta a concessão do redutor legal.

Por fim, as defesas de ambos os acusados requerem o

afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06
, sob o argumento de que o envolvimento do adolescente não teria sido relevante. Entretanto, restou devidamente comprovado que o menor participou ativamente da prática criminosa, tendo recebido o entorpecente e tentado ocultá-lo durante a abordagem policial. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a simples participação do menor já autoriza a incidência da majorante, independentemente de coação, manipulação ou hierarquia entre os envolvidos. Logo, sua aplicação é necessária.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000737-80.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEÂNDERSON TAVARES DIAS, FILIPI RIBEIRO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO BARROSO GASPARINI - ES33133-A
Advogado do(a) APELANTE: SONIA MARIA CANDIDA - ES6737-A

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
F
ILIPI RIBEIRO DE JESUS
e
J
EANDERSON TAVARES DIAS,
contra a sentença de id. 13485077, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou os acusados pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 915 (novecentos e quinze) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 24 de agosto de 2023, na Rua Barão do Rio Branco, bairro Rosário II, naquela cidade de Baixo Guandu/ES, os apelantes, em comunhão de vontades e união de desígnios, traziam consigo, 05 (cinco) pedaços de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 129,81 gramas, bem como a quantia de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) em notas fracionadas. Além disso, os recorrentes envolveram o adolescente G. M. S. na prática do delito.

Narra, ainda, que durante patrulhamento ostensivo nas proximidades do endereço dos fatos, os militares presenciaram o apelante Jeanderson, saindo da rua de sua residência, quando tirou um volume (embrulho) da cintura, aproximou-se de um carro de aplicativo e entregou o embrulho para o apelante Filipi, que estava no banco de trás do carro, juntamente com o adolescente. Sendo que, após avistarem a equipe policial, os acusados tentaram esconder o embrulho embaixo do banco do menor, contudo, não lograram êxito.

Descritos os elementos acusatórios, passo ao exame das teses formuladas nos apelos.

I
nicialmente, a defesa
do
recorrente Je
anderson,
entende que as provas não são aptas
para
condená-l
o
pela prática do delito de tráfico de drogas,
logo, requer a absolvição
do acusado.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme se depreende do boletim unificado (fls. 06/12), boletim de ocorrência circunstanciado (fls. 13/14), auto de apreensão (fls. 33/34), auto de constatação provisório de drogas (fl. 35), laudo toxicológico definitivo (id. 13485070), além da prova oral colhida.

No mesmo sentido, verifico que a autoria também está suficientemente comprovada.

O apelante, ouvido em juízo em seu interrogatório (mídia de fl. 1.351), negou a prática do delito de tráfico, alegando ser apenas usuário e que as drogas apreendidas seriam para consumo dele.

Contudo, a negativa do réu encontra-se isolada do conjunto probatório.

O policial militar Marx Ivam
Dietrich Júnior, ouvido em juízo (id. 13759223), relatou que em patrulhamento por local já conhecido por intensa atividade de tráfico, visualizou, de longe, o réu Jeanderson
,
saindo de uma residência e entregando um embrulho retirado da cintura, aos passageiros traseiros de um veículo de aplicativo. Após a abordagem, foi verificado que o corréu Filipi, maior de idade, recebeu o embrulho e o repassou ao menor G. M. S., que o escondeu nos pés. O conteúdo foi identificado como substância semelhante ao crack. Relatou ainda, que o apelante Jeanderson
confessou no local, que havia realizado a entrega da droga.

Na mesma direção, têm-se as declarações do
policial militar Patrick dos Santos
Molino, que, sob o crivo do contraditório (id 13759223), confirmou que o local era ponto conhecido de tráfico, e que o recorrente Jeanderson saiu de uma residência, tirou o embrulho da cintura e entregou ao corréu Filipi, sendo a substância localizada no veículo, aos pés do menor. Salientou que a quantidade era absurda para consumo próprio, e que o réu Filipi e o adolescente informaram que fariam o pagamento por Pix.

Ambos os policiais afirmaram, ainda, que
o apelante Jeanderson
era conhecido da
equipe policial
por já ter sido abordado diversas vezes na mesma rua, e ser figura presente no local, que possui inclusive câmeras de vigilância
.

Ressalta-se que a jurisprudência é pacífica quanto à
idoneidade do depoimento de policiais
na qualidade de testemunhas, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

De tal modo, não há que se falar em absolvição do acusado do delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, pretendem as defesas de ambos os recorrentes,
a desclassificação
do referido crime

para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

A jurisprudência, amparada no §2º do artigo 28 da Lei de Drogas, orienta que não apenas a quantidade, mas também a natureza da substância, o local, a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão e o comportamento dos envolvidos devem ser considerados para se avaliar a destinação da droga.

No presente caso, trata-se de substância de alto poder de dependência (crack), em quantidade significativamente elevada para o uso individual (aproximadamente 129,81g), encontrada durante entrega em local conhecido pelo tráfico, com envolvimento de terceiro adolescente, o que afasta, de forma categórica, a alegação de uso pessoal. Além disso, há confissão informal do réu quanto à entrega do entorpecente, e relato dos demais de que o pagamento seria feito por meio eletrônico, circunstâncias que reforçam o contexto de venda e circulação de substância ilícita. Não bastasse, também foram apreendidas notas fracionadas, totalizando R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), reforçando o indicativo de tráfico.

Portanto, na hipótese, as circunstâncias e as condições em que ocorreu a prisão em flagrante dos réus, conforme acima mencionado, comprova concretamente a prática delitiva, não se tendo nos autos, substrato algum para as alegações das defesas, de que as drogas, se destinavam ao uso dos próprios acusados, até mesmo porque, a prova da destinação exclusiva da droga, para o consumo, é ônus que incumbia às defesas, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, dos quais estas não se desincumbiram.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependentes de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a correção da respeitável sentença penal condenatória, não subsistindo fundamentos jurídicos aptos a ensejar a desclassificação das condutas para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

A
defesa de Jeanderson pede também, a desclassificação da conduta para a de uso compartilhado
de drogas.

O §3º do artigo 33, da Lei 11.343/06, exige prova de que a droga seria compartilhada de forma eventual e sem objetivo de lucro. Conforme visto, não é o caso dos autos, em que se demonstrou o claro fim mercantil da conduta. Os próprios réus mencionaram o pagamento por Pix, e a quantidade de droga, associada ao modo de atuação, reforça o comércio ilícito. Inviável a aplicação do tipo penal menos gravoso.

Avançando a dosimetria, a defesa
de Jeanderson
pede
aplicação da pena-base no mínimo legal.

Na primeira fase, o MM. Juiz analisou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, considerando desfavoráveis ao apelante a “culpabilidade” e a “natureza e a quantidade de droga apreendida”, fixando a pena-base em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, estes na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Com efeito, a “culpabilidade” do recorrente revela-se acentuada, conforme corretamente destacado pelo Magistrado a quo. Ressaltou-se que o réu, à época dos fatos, exercia atividade laborativa regular como ajudante de pedreiro, auferindo rendimento mensal em torno de R$ 2.400,00, além de contar com auxílio financeiro de sua genitora no valor de R$ 600,00. Ainda assim, optou conscientemente por se envolver com o tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, mostra-se idônea a valoração negativa dessa circunstância judicial.

De igual maneira, o fundamento empregado pelo magistrado de primeiro grau para fins de negativação da circunstância judicial da natureza da substância, mostra-se pertinente, mormente porque sabido que o “crack” é de efeito extremamente devastador, seja para o usuário, seja para a saúde pública, seja ainda para a própria sociedade, o que dispensa maiores digressões, tratando-se de fato notório.

Ademais a quantidade de droga apreendida mostra-se exacerbada, haja vista que apreendido: 129,81g (cento e vinte e nove gramas e oitenta e um centigramas) de crack, conforme laudo definitivo acostado aos autos.

Outrossim, como cediço, a fixação das sanções criminais é ato discricionário do julgador, que dentro das balizas postas pelo tipo penal, formará o seu livre convencimento motivado, sendo este justamente o caso vertente.

P
rosseguindo, a defesa de Jeanderson pede a
aplicação
d
a minorante do tráfico privilegiado.

Ainda que o réu seja tecnicamente primário, as contundentes circunstâncias nas quais houve a apreensão de material entorpecente, além da apreensão de dinheiro em espécie, indicam que não se trata de traficante eventual, mas sim, de que há dedicação efetiva do mesmo ao tráfico de drogas, sobretudo diante da notícia de que o mesmo já era conhecido na região por práticas delitivas reiteradas, já tendo sido abordado diversas vezes pela PM na localidade.

Portanto, ao contrário do sustentando pela defesa, as circunstâncias concretas do delito e as provas colhidas em juízo, denotam, sem a menor dúvida, a habitualidade e dedicação do ora recorrente em atividades criminosas, justificando-se, assim, a impossibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição em seu favor.

Continuando, a defesa de Jeanderson requer seja aplicada a causa diminuição prevista no artigo 41 da Lei de Drogas (delação premiada) por haver colaborado com a polícia.

Pelo referido artigo, o réu terá a pena reduzida se colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime.

É necessário para o reconhecimento da colaboração que o autor cumpra todos os requisitos contidos em Lei.

No caso, o apelante não colaborou, efetivamente, com as investigações do crime de tráfico de drogas, tampouco há nos autos notícia de que suas declarações tenham contribuído concretamente para a identificação de coautores ou para a recuperação de produtos do crime, sequer tendo confessado sua autoria, e, ainda, em juízo, insistiu na versão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo próprio.

Portanto, correta a sentença ao rechaçar a incidência da
referida
causa de diminuição.

Por fim, as defesas de Jeanderson e Filipi, requerem o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos.

Conforme destacado nos depoimentos policiais prestados em juízo, a conduta delitiva contou, de fato, com a participação do adolescente
G.
M. S.
, o qual recebeu a substância entorpecente de um dos corréus, e a escondeu nos pés dentro do veículo. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a simples participação do menor na prática do delito é suficiente para configurar a causa de aumento. A aplicação da majorante, portanto, é de rigor.

Diante todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.